Tribunal: TJSP
Processo: 2274276-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Alegada impenhorabilidade de valores provenientes de pensão por morte, nos termos do art. 833, IV do CPC - Falta de elementos suficientes para comprovar que a constrição recaiu exclusivamente sobre aposentadoria, pensão por morte ou outros valores impenhoráveis - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Alegada impenhorabilidade de valores provenientes de pensão por morte, nos termos do art. 833, IV do CPC - Falta de elementos suficientes para comprovar que a constrição recaiu exclusivamente sobre aposentadoria, pensão por morte ou outros valores impenhoráveis - Decisão mantida - Recurso desprovido.